Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-78.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005280-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), FERNANDA MARIA DA LUZ - CPF: 028.537.659-46 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA STRONA - CPF: 091.052.789-02 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE SEGURO-DESEMPREGO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da parte executada, sob fundamento de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. O Agravante sustenta que a renda mensal da executada seria suficiente para suportar a constrição sem comprometer sua subsistência, pleiteando a penhora de parte dos rendimentos até a satisfação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos valores recebidos a título de seguro-desemprego, diante da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e da proteção ao mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salários, aposentadorias, pensões e outros benefícios de natureza alimentar.

4.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

5.

A parte executada encontra-se desempregada, auferindo unicamente benefício de seguro-desemprego, conforme comprovação nos autos, cuja natureza alimentar e finalidade de garantir o mínimo existencial impedem sua penhora.

6.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reforça a impossibilidade de penhora de valores oriundos de seguro-desemprego, mesmo que a constrição se limite a 30%, diante do risco à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A,
em face da decisão de ID. 183383154 nos autos do processo n° 1037582-08.2023.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
FERNANDA MARIA DA LUZ.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da Agravada, sob o fundamento de serem impenhoráveis os proventos salariais.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que foi constatado que a Recorrida recebe renda fixa, por tempo indeterminado, auferindo renda anual relativamente alta para os padrões do brasileiro médio.

Alega que a relação contratual entre as partes existe e está provada, juntamente com a mora que ocorreu do simples decurso do prazo para pagamento das parcelas convencionadas.

Aduz que é certo que os trabalhadores em geral podem se utilizar da sua remuneração para aquisição de bens indispensáveis a sobrevivência, como também para contratarem bens supérfluos. Nessa linha, sobressai o seguinte corte hermenêutico: o parâmetro de liberdade para consignar no desconto salarial a guisa de empréstimo consignado restringe-se a 30% (arts. 1º, § 1º e 2º, § 2º, I, Lei 10.820/03).

Sustenta que o referido entendimento está vigente e consolidado, permitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando no caso concreto dos autos revelar que a constrição de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor.

Requer a penhora de 30% do salário da Agravada até que seja satisfeito a totalidade do débito.

Decisão que deferiu, em sede liminar, o pedido de penhora de 30% do valor mensal percebido pela Agravada.

Nas contrarrazões apresentadas sob o ID. 273552878, a Recorrida alega encontrar-se desempregada, auferindo apenas valores oriundos do seguro-desemprego.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, requerendo o bloqueio de 30% do salário da Agravada até que seja satisfeito a totalidade do débito com a Recorrente.

Embora o pedido tenha sido deferido em sede liminar, verifica-se que não é mais cabível penhora do percentual mencionado.

Em ID. 273552881, verifica-se que a Agravada juntou aos autos requerimento de seguro-desemprego, o qual demonstra que foi demitida em 02/10/2024, tendo iniciado o recebimento do benefício no valor de R$ 2.313,74 (dois mil, trezentos e treze reais e setenta e quatro centavos) em 21/11/2024.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Sabe-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a penhora parcial dos rendimentos mensais do Devedor para pagamento do débito exequendo, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não caracterize risco a subsistência do Executado e de sua família.

Contudo, deve-se considerar que a Agravada encontra-se desempregada e percebendo valores comprovadamente oriundos do seguro-desemprego, benefício este cuja finalidade é assegurar-lhe o mínimo existencial.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009680-09.2023.8.11 . 0000 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família. (TJ-MT - AI: 10096800920238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. Gratuidade deferida. Execução de título extrajudicial. Penhora de 30% dos valores bloqueados em conta bancária da executada . Verbas oriundas de seguro desemprego. Impenhorabilidade de salários, vencimentos ou benefícios previdenciários, destinados ao sustento do devedor, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, inc . IV, do Código de Processo Civil. Salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedente do STJ (REsp 1.747 .645-DF). Penhora que não pode ser mantida. Precedentes. Recurso provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0101938-78.2024.8.26 .9061 Amparo, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

Portanto, restou caracterizada a impenhorabilidade dos valores percebidos pela Recorrida, sendo o caso de manutenção da decisão agravada, em razão da natureza alimentar do benefício e do risco à sua subsistência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025